Tribunal: TJMT
Processo: 1033057-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033057-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (AGRAVANTE), RAFAELA ALBINO SILVA (AGRAVADO), RAFAELA ALBINO SILVA - CPF: 073.256.076-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. S. S. C. - CPF: 093.350.881-61 (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – REATIVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE - MENOR EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO (AUTISMO) - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ –
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
no caso de planos coletivos empresariais com menos de trinta usuários, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea
" (REsp 1.553.013/SP). Todavia, no caso, ausente provas da rescisão unilateral do contrato coletivo, que deve ser discutida na ação de origem, a continuidade do tratamento do menor deve ser mantida.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de Urgência para Cumprimento de Decisão c/c Danos Morais nº 1034344-44.2024.8.11.0041

ajuizada por
M.S.S.C., representado pela genitora RAFAELA ALBINO SILVA
, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência para determinar que a requerida mantenha ou, caso já tenha cancelado, REATIVE no prazo de 5 (cinco) dias, o plano de saúde da dependente da parte autora, menor M.S.S.C., com a finalidade de custear os tratamentos multidisciplinares (fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial - 2 horas por dia; fisioterapia – 3 x semana, psicoterapia ABA – 10 x semana, psicopedagoga - 2 x semana), prescritos por médico neurologista psiquiatra a ser realizado em ambiente clínico, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo das sanções civis e criminais.

A agravante argui a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que os documentos juntados aos autos de origem demonstram que o menor é beneficiário do plano de saúde da UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS.

Salienta que o agravado ajuizou a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO C/C DANOS MORAIS nº 1034344-44.2024.8.11.0041, em 08/08/2024, postulando pela reativação e manutenção do plano de saúde para continuidade do tratamento do transtorno do espectro autista – TEA, porém, tramita perante a 4ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, processo de nº 1003543-36.2024.8.11.0045, distribuído em 01/05/2024, constando as mesmas partes e a mesma causa de pedir, portanto, entende que houve litispendência.

Sustenta que o processo nº 1003543-36.2024.8.11.0045, constando as mesmas partes e a mesma causa de pedir (sendo que o pedido de tutela de urgência foi indeferido), ou seja, como aquela ação foi ajuizada primeiro, requer seja revogada a decisão liminar deferida, considerando a necessária extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 337, §§§ 1°, 2º e 3º do CPC/15

Alega que não restou demonstrada a urgência para continuação do tratamento pleiteado pelo agravado.

Salienta que há entendimentos jurisprudenciais que permitem a rescisão unilateral do contrato mesmo que o paciente esteja recebendo tratamentos para o Transtorno do Espectro do Autismo.

Destaca que, na eventualidade de manutenção da decisão agravada, requer seja determinado à agravada que preste caução idônea condizente com o valor do exame requestado.

Por fim, requer seja concedido o efeito suspensivo a fim de interromper o processo principal para que este não surta qualquer efeito/movimentação até ulterior julgamento deste agravo de instrumento. No mérito, seja dado provimento ao presente recurso para afastar o dever de reativação/manutenção do plano dos agravados, considerando a inexistência de negócio jurídico firmado entre as partes.

A liminar recursal foi indeferida (ID
223658179
).

Sem contraminuta (ID 263720289
).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia P. A. Barreto, manifesta-se pelo des
provimento do recurso
(ID 270048886).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
M.S.S.C., representado pela genitora RAFAELA ALBINO SILVA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de Urgência para Cumprimento de Decisão c/c Danos Morais nº 1034344-44.2024.8.11.0041
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo que menor foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, motivo pelo qual solicitou a liberação dos tratamentos junto ao plano de saúde e antes da autorização, iniciou sua intervenção, com método terapêutico prescrito pelo médico.

Afirmou que, conforme laudo médico (ID 164987655), o menor necessita de vários tratamentos especializados, como Terapia Comportamental, Fonoaudiologia, Psicomotricidade, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia, entre outros.

Alegou que solicitou a liberação dos tratamentos junto ao plano de saúde e antes mesmo da autorização pela requerida, achou por bem custear de forma particular o tratamento prescrito pelo médico, mas o genitor do requerente foi demitido, não tendo mais como custear as despesas do tratamento.

Sustentou que em razão da ausência de informação quanto ao pedido de autorização, fora feito contatos com a requerida para autorização dos tratamentos prescritos, contudo não obtive êxito.

Ressaltou a imprescindibilidade da continuidade dos tratamentos prescritas, pois são essenciais para o desenvolvimento do menor.

Salientou que o plano de saúde foi contratado em janeiro/2024 (conforme carta de portabilidade – ID 164982405), sem carências a cumprir. E após a portabilidade, fora realizada diversas tentativas para que se pudesse iniciar o tratamento do menor pela rede credenciada do plano de saúde contratado, mas fora informado pela requerida de que todos os planos seriam suspensos sem data definitiva para o retorno.

Assim, ajuizou a presente ação,

objetivando, em sede de tutela de urgência, que a requerida não promova o cancelamento/rescisão do plano de saúde, bem como autorize e custeie o tratamento multidisciplinar, conforme o laudo médico.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ana Cristina Silva Mendes,
deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes trata de modalidade contratual de plano de saúde coletivo empresarial,
fornecido pela requerida (UNIMED VITÓRIA
), conforme caterira de plano de saúde de ID
253544669, contratado em janeiro de 2024, logo, não há falar em ilegitimidade da requerida, ora agravante
.

No que diz respeito à litispendência alegada pela agravante, ressalta-se que embora tal matéria seja de ordem pública, tal questão não foi objeto de análise pelo juízo singular, portanto, a apreciação por este Tribunal ensejaria evidente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Logo, não há falar no conhecimento de questão ainda não analisada no primeiro grau.

Com efeito, nada obsta que a operadora de plano de saúde rescinda o contrato de plano de saúde havido entre as partes contratantes, desde que, para isso, cumpra as disposições legais, o que não foi regularmente observado.

No caso, importante registrar que nos termos da Resolução nº 438/2018, da ANS, deve ser assegurado aos beneficiários do contrato de plano de saúde empresarial, na hipótese de rescisão da avença entre os contratantes (estipulante e operadora), a disponibilidade de sua migração para a modalidade individual e/ou familiar.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes trata de modalidade contratual de plano de saúde corporativo ou empresarial (ID 134336827).

Com efeito, nada obsta que a requerida rescinda o contrato de plano de saúde havido entre as partes contratantes, desde que, para isso, cumpra as disposições legais, o que não foi regularmente observado.

Importante registrar que nos termos da Resolução nº 438/2018, da ANS, deve ser assegurado aos beneficiários do contrato de plano de saúde empresarial, na hipótese de rescisão da avença entre os contratantes (estipulante e operadora), a disponibilidade de sua migração para a modalidade individual e/ou familiar, sem o cumprimento de carência, caso a operadora comercialize esses planos.

Ocorre que, no caso, ausente prova da rescisão unilateral do contrato coletivo, a qual deverá ser discutida e comprovada na ação originária, sendo que a continuidade do tratamento do menor deve ser mantida.

Assim, verifica-se que o agravado, portador de autismo, deve ter direito à continuidade das terapias indicadas pela médica que o acompanha (ID 164987655), nos termos de tese repetitiva firmada pelo STJ (
Tema 1082
): "
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
." “(
REsp n. 1.846.123/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 01/08/2022)

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE.

1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."

2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.

3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.

4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

5. Caso concreto: (i) a autora aderiu, em 1º.12.2012, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual o seu empregador era estipulante; (ii) no aludido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante em 14.12.2016, indicando o cancelamento da apólice em 28.2.2017; (iv) desde 2016, a usuária encontrava-se afastada do trabalho para tratamento médico de câncer de mama, o que ensejou notificação extrajudicial - encaminhada pelo estipulante à operadora em 11.1.2017 - pleiteando a manutenção do seguro-saúde até a alta médica; (v) tendo em vista a recusa da ré, a autora ajuizou a presente ação postulando a sua migração para plano de saúde individual; (vi) desde a contestação, a ré aponta que não comercializa tal modalidade contratual; e (vii) em 4.4.2017, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pelo magistrado de piso - confirmada na sentença e pelo Tribunal de origem - determinando que "a ré mantenha em vigor o contrato com a autora, nas mesmas condições contratadas pelo estipulante, ou restabeleça o contrato, se já rescindido, por prazo indeterminado ou até decisão em contrário deste juízo, garantindo integral cobertura de tratamento à moléstia que acomete a autora" (fls. 29-33).

6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual a fim de se afastar a obrigatoriedade de oferecimento do plano de saúde individual substitutivo do coletivo extinto, mantendo-se, contudo, a determinação de continuidade de cobertura financeira do tratamento médico do câncer de mama - porventura em andamento -, ressalvada a ocorrência de efetiva portabilidade de carências ou a contratação de novo plano coletivo pelo atual empregador.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.846.123/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 01/08/2022)

Logo, a concessão da tutela provisória de urgência concedida, não demonstra, em princípio, risco de irreversibilidade da medida, desde que sempre possível a cobrança do quanto se repute devido em razão do tratamento, inclusive ante o risco da interrupção da cobertura.

Destarte, constata-se que a douta juíza observou de forma cristalina os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência ao fundamentar que:

“Portanto, pela literalidade do repetitivo, é direito da Requerida rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo, assim como o do autor (Id. 152949132), pela inaplicabilidade do art. 13, II da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde).

No entanto, deve-se garantir o direito daqueles beneficiários em pleno tratamento médico. Para esses casos, a rescisão só poderá acontecer após a alta médica, porquanto, observando-se os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

O direito das operadoras privadas de voluntariamente requererem o encerramento de suas atividades, desde que garantam a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários em tratamento, é matéria reiterada no STJ, tendo repercussão jurisprudencial nesse E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO UNILATERAL – OPERADORA PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO – MANUTENÇÃO DO PLANO – RECURSO REPETITITVO – TEMA 1.082 STJ – ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – NÃO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de pedido em que o tema não tenha sido abordado na decisão recorrida e, portanto, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.3. Consoante exegese do art. 536, §1º, do CPC/2015 é admissível a aplicação da "astreinte" com o fito de ofertar efetividade a decisão judicial, ou seja, possibilitar o alcance do resultado prático desejado. (N.U 1020057-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023).

In casu, a probabilidade do direito perfaz pela sua subsunção ao Tema Repetitivo 1082, primeiramente, pela regularidade das mensalidades do plano de saúde contratado pela parte Autora, até o seu indevido cancelamento (id 167919189)

Além disso, a parte autora apresenta nos autos, relatório médico indicando a essencialidade dos tratamentos multidisciplinares que estão sendo prestados em favor do menor (id 164987655).

Dessa forma, não se afigura razoável a manutenção do risco à saúde e à vida da parte Autora e dos seus dependentes, expondo a possibilidade de piora do quadro, em se aguardar o deslinde do feito, mormente quando presentes em sede perfunctória os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória.”

(ID 169724839 – autos de origem)

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE TRINTA USUÁRIOS. NÃO RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVO IDÔNEO. AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO ANS 195/2009 e RESOLUÇÃO ANS 309/2012. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.1. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares. Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ.2. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei nº 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluções 195/2009 e 309/2012 da ANS).3. Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea. Precedente da Terceira Turma (RESP 1.553.013/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 20.3.2018
)”

(
REsp 1776047/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019).

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CDC. INCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. REAJUSTES ANUAIS. MECANISMO DO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. PERCENTUAL ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO. QUANTIAS PAGAS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OBSERVÂNCIA.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. As questões controvertidas nestes autos são: se é válida a cláusula contratual que admite a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo empresarial que contém menos de 30 (trinta) beneficiários e se a devolução das quantias de mensalidades pagas a maior deve se dar a partir de cada desembolso ou do ajuizamento da demanda.3. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral nos planos individuais ou familiares, salvo por motivo de fraude ou de não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias (art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998). Incidência do princípio da conservação dos contratos.4. Nos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos, admite-se a rescisão unilateral e imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, desde que haja cláusula contratual a respeito (art. 17, caput e parágrafo único, da RN ANS nº 195/2009).5. Os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários possuem características híbridas, pois ostentam alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos. De fato, tais avenças com número pequeno de usuários contêm atuária similar aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências. Em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes.6. Diante da vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN nº 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual.7. Os contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários não podem ser transmudados em plano familiar, que não possui a figura do estipulante e cuja contratação é individual. A precificação entre eles é diversa, não podendo o CDC ser usado para desnaturar a contratação.8. Em vista das características dos contratos coletivos, a rescisão unilateral pela operadora é possível, pois não se aplica a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas, ante a natureza híbrida e a vulnerabilidade do grupo possuidor de menos de 30 (trinta) beneficiários, deve tal resilição conter temperamentos, incidindo, no ponto, a legislação do consumidor para coibir abusividades, primando também pela conservação contratual (princípio da conservação dos contratos).9. A cláusula contratual que faculta a não renovação do contrato de assistência médico-hospitalar nos contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não pode ser usada pela operadora sem haver motivação idônea. Logo, na hipótese, a operadora não pode tentar majorar, de forma desarrazoada e desproporcional, o custeio do plano de saúde, e, após, rescindi-lo unilateralmente, já que tal comportamento configura abusividade nos planos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários.10. [...]. 11. Recurso especial parcialmente provido
.
(REsp 1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)

Dessa forma, não se afigura razoável, ao menos em sede de cognição sumária, a manutenção do risco à saúde da parte autora, mormente quando presentes em sede perfunctória os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025